Tribunal: TJMT
Processo: 1003293-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003293-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENDÊNCIA DE AÇÃO MANDAMENTAL PARA ALONGAMENTO DA DÍVIDA E REVISÃO CONTRATUAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão de uma das partes.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídica ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Francisco da Silva
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENDÊNCIA DE AÇÃO MANDAMENTAL PARA ALONGAMENTO DA DÍVIDA E REVISÃO CONTRATUAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, consoante dispõe o art. 784, § 1.o, do Código de Processo Civil, máxime se ausente elementos que indiquem os pressupostos para o alongamento das dívidas rurais.

Alega que o v. acórdão adotou premissa fática equivocada, o que levou a omissão quanto aos termos apresentados na inicial que expõe a probabilidade do direito do produtor rural e preenchimentos dos requisitos necessários para o provimento do recurso e que se reconheça a necessidade da suspensão da execução e da conexão entre as ações.

Realça que a ação na qual busca a prorrogação do contrato rural foi ajuizada anteriormente a execução promovida pelo embargando. Pondera, ainda, que se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar postulada.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (id. 233338166). Argui se tratar de pretensão de reexame da matéria e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão.

A hipótese é de Agravo de Instrumento de decisão que indeferiu o pedido de suspensão da Ação de Execução.

Ao que consta, o agravante, ora embargante, ajuizou Tutela Cautelar com o fim de suspender o trâmite da Ação de Execução n. 1000313-31.2022.8.11.0085 que lhe move do Banco do Brasil S.A., sob o argumento de que interpôs em momento anterior, Ação Declaratória Mandamental na qual discute a possibilidade do prolongamento de contratos rurais em virtude de sucessivas quebras de receita, bem como a revisão de cláusulas contratuais.

O v. acórdão manteve a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência por entender que ausentes elementos que indiquem, desde já, pela possibilidade de permissão da prorrogação da dívida nos termos da legislação aplicável.

Desta feita, a aventada omissão, em verdade, faz avultar feição de nítida pretensão de rediscussão dos pontos enfrentados no acórdão e na modificação do julgado, o que se apresenta inviável nesta sede recursal.

Nesse sentido:

“Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024